Tribunal: TJMT
Processo: 0007034-03.2015.8.11.0007
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007034-03.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO CAMILO DA SILVA NETO - CPF: 701.314.761-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANDERSON FERREIRA SANTOS LIMA - CPF: 039.576.891-80 (TERCEIRO INTERESSADO), POLLYANNA LOURENCO DE ASSIS - CPF: 742.359.311-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS MOTA DA SILVA - CPF: 015.404.761-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS E INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS – CRIME PERMANENTE – LEGITIMIDADE DA ENTRADA SEM MANDADO – TEMA 280/STF – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ENVOLVIMENTO DIRETO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A busca domiciliar foi conduzida com base em investigações prévias e denúncias que indicavam o local como ponto de tráfico de drogas, caracterizando a existência de fundadas razões para a entrada sem mandado judicial. Tal conduta é amparada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme fixado no Tema 280, que permite a entrada forçada em domicílio sem mandado em casos de flagrante delito.

2. A materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas foram comprovadas pelos depoimentos de testemunhas, especialmente policiais civis e agentes prisionais, bem como pelo laudo pericial e demais provas documentais. A alegação de que o Apelante seria mero usuário de drogas não é suficiente para desconfigurar à prática de tráfico, diante dos robustos elementos que indicam a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

3. Diante da solidez das provas, não há que se falar em desclassificação do delito para uso pessoal, impondo-se a manutenção da condenação do Apelante nos exatos termos da sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO CAMILO DA SILVA NETO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que o
condenou
pela prática do crime tipificado
no
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
, aplicando-lhe a
pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(
vide
ID. 185636726).

Nas razões recursais (ID. 185636731), a Defesa do Apelante, representada pela Defensoria Pública, alegando, em suma, a
preliminar
de
nulidade da busca domiciliar
e, no
mérito
, a ausência de provas suficientes para condenação, pleiteando a
absolvição
ou,
alternativamente
, a
desclassificação para o delito previsto no art. 28

da Lei n. 11.343/2006
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, o
desprovimento da apelação
(ID. 185636747). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 212283154, cujo sumário segue transcrito:

“Sumário: Recurso de apelação – Réu condenado as sanções previstas no art. do 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto. Irresignação da defesa. - 1) Preliminar: sustentada nulidade da revista pessoal realizada no paciente – inocorrência – fundada suspeita comprovada – 2) Mérito: pretendida absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal, prevista no art. 28, da lei n. 11.343/2006, ao argumento que a prova coligida é frágil e não demonstra que a droga apreendida teria destinação mercantil – Inviabilidade – Autoria e materialidade comprovada – Destinação mercantil do entorpecente apreendido - A simples afirmação da defesa de que o acusado é mero usuário de droga, afirmação essa desconectada de qualquer outro elemento de convicção, é insuficiente a atestar essa suposta condição, não tendo, pois, aptidão para infirmar a condenação por tráfico - Pelo desprovimento do recurso.
”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR:

A Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, argumentando que não havia mandado judicial e que as circunstâncias não justificavam a entrada no domicílio do Apelante.

No entanto, após análise das provas constantes dos autos,
não visualizo a alegada nulidade
.

Essa conclusão decorre dos depoimentos dos policiais civis
Claudir Fontanive
e
Ilvio Paulo Balson
, responsáveis pelas diligências que culminaram na apreensão dos entorpecentes e na prisão do Apelante.

Em Juízo, o policial civil
Claudir Fontanive
relatou que a ação foi baseada em relatos de usuários de drogas que indicavam o local como ponto de venda, sendo que, durante a abordagem, foi possível visualizar, já da rua, pessoas utilizando entorpecentes no interior da residência, fato que reforçou as suspeitas e justificou a abordagem policial.

Além disso, ao perceber a aproximação dos policiais, o Apelante
PAULO CAMILO DA SILVA NETO
empreendeu fuga, o que por si só corrobora a fundadas suspeitas de envolvimento em atividades ilícitas.

O policial civil
Ilvio Paulo Balson
também confirmou em juízo que a operação foi motivada por informações de que a residência era utilizada para o tráfico de drogas, onde em busca resultou na apreensão de
37,8g de maconha, 7,40g de cocaína, 01 planta de
cannabis sativa
, bem como
01 balança de precisão
, que é um instrumento comumente utilizado na pesagem de drogas para comercialização.

Ainda, o policial civil
Edinaldo Rosa e Silva
corroborou os relatos anteriores, destacando que a operação foi desencadeada com base em denúncias anônimas e na observação de movimentação suspeita na residência, o que reforça a legitimidade da ação policial, sendo que a droga encontrada foi atribuída a
PAULO CAMILO
, que ainda efetuou disparos de arma de fogo durante a tentativa de fuga.

Diante desses depoimentos,
não percebo qualquer ilegalidade na busca realizada pelos agentes policiais
, uma vez que agiram com base em fundadas suspeitas que justificavam a ação, já que receberam informações precisas sobre atividades de tráfico na referida residência, e inclusive flagraram o Apelante fugindo do local, corroborando a suspeita de envolvimento em atividades ilícitas.

Ressalta-se que o crime de Tráfico de Drogas é um delito de
natureza permanente
, segundo o art. 303 do CPP,
o que dispensa a necessidade de um mandado de busca e apreensão
.

Vale lembrar que, embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), ela igualmente estabelece situações excepcionais em que é possível ingressar em uma residência sem mandado, nos casos de flagrante delito
ou quando há fundadas razões que posteriormente possam ser justificadas
.

Nesse sentido, o Tema n. 280 do STF:

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(g. n.)

Da análise dos autos, constata-se que o
ingresso dos policiais na residência não ocorreu de forma arbitrária
, mas sim diante da existência de
fundadas suspeitas
, uma vez que os agentes receberam denúncia indicando que o local era uma
“boca de fumo”
; o que foi confirmado por monitoramento prévio e pela fuga do Apelante ao perceber a chegada dos policiais.

Somente após essas verificações é que foi
realizado a busca domiciliar que culminou na constatação
de que
PAULO CAMILO DA SILVA NETO
estava comercializando entorpecentes
;
sendo legítima a apreensão das provas ali encontradas
.

Portanto, houve uma
investigação prévia
, que forneceu
fundadas razões
para respaldar as ações dos investigadores, sendo
um permissivo legal para a entrada no domicílio.

Nessa toada, segue este e. Tribunal de Justiça:

“(...) 2. Inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada por agente público, se o crime tem natureza permanente, sobretudo quando houver fundadas razões para a diligência, consubstanciadas em prévio monitoramento e flagrante do ato de mercancia; (...)
” (TJ/MT. N.U 1003808-18.2022.8.11.0042. Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

“(...)1. Inexiste guarida à arguição de invasão de domicílio, uma vez que a situação envolve crime de natureza permanente [tráfico de drogas], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. (...)”
. (TJ/MT. N.U 1002308-72.2024.8.11.0000. Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal. Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 14/03/2024)

Diante dessas circunstâncias,
não cabe alegar que as provas foram obtidas por meios ilícitos
, pois o Apelante estava
em situação de flagrante delito
.

Ao constatarem a ocorrência de um crime permanente, os agentes da lei estavam
autorizados a adentrar na residência
, independentemente de ordem judicial, sem que isso implicasse violação do disposto no art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal.

Destarte,
como houve uma investigação prévia que legitimou a entrada dos policiais na residência do Apelante, tornando lícitas as provas coletadas
, é necessário
rejeitar a preliminar arguida pela Defesa
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
PAULO CAMILO DA SILVA NETO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Segundo se infere dos autos eletrônicos, o ora Apelante fora denunciado como incurso nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 23 de julho de 2015, por volta das 17h:45min, na residência localizada na Rua Natal, nº 09, Bairro Cidade Alta, nesta cidade é comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados
Pollyana Lourenço de Assis
,
Paulo Camilo da Silva Neto, vulgo "Paulinho", Thais Mota da Silva e Janderson Ferreira Santos Lima
, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas,
tinham em depósito e guardavam
, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 37,8 g (trinta e nove gramas e quarenta centigramas) de cannabis sativa (maconha) acondicionado em "trouxinhas", 7,40 g (sete gramas e quarenta centigramas) de substancia popularmente conhecido como cocaína, 01 (uma) planta de cannabis sativa (maconha) com massa liquida de 1,5 (um grama e cinquenta centigramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante positiva o auto de constatação preliminar de fls. 75/82-IP, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta também dos referidos autos de inquérito policial que, nas mesmas condições de tempo e local acima indicadas, os denunciados
Pollyana Lourenço de Assis, Paulo Camilo da Silva Neto, vulgo "Paulinho", Thais Mota da Silva e Janderson Ferreira Santos Lima
, agindo com consciência e vontade, associaram-se para a venda, distribuição e tráfico de drogas, ou seja, associaram-se para praticar o crime previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2.006.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, investigadores da Policia Civil receberam informações no sentido de que na referida residência, estavam promovendo a venda ilegal de substâncias entorpecentes.

Esta feita, os investigadores que atuaram no caso em tela dirigiram-se até o referido local, onde localizaram vários indivíduos no interior da residência os quais estavam manuseando 02 (dois) cigarros de substância aparentando ser maconha, Consta também dos autos que, dentre eles, encontravam-se os denunciados
Pollyana, Thais e Janderson
e, posteriormente, apurou-se que o denunciado
Paulo Camilo da Silva Neto
empreendeu fuga quando da chegada dos policiais.

Ademais, após buscas no interior do referido imóvel, mais precisamente no interior do quarto dos denunciados
Pollyana e de Paulo Camilo
, foi localizado uma porção grande de substância análoga à maconha, cinco "trouxas" de substância análoga à cocaína, uma porção aparentando ser pasta base de cocaína.

Em seguida, foram encontrados no interior do quarto dos denunciados
Janderson e Thais
duas porções de substância análoga à maconha, dois cigarros análoga à maconha e uma porção granulada de substância análoga a pasta base de cocaína.

Em continuidade às diligências, foi localizado aos fundos da residência uma muda de maconha sendo cultivada em um vaso, além de diversos aparelhos celulares, e uma balança de precisão.

Desse modo, pelas condições apresentadas, ou seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida e seu acondicionamento, bem como através das demais informações levantadas pelas Polícias Judiciária Civil e Militar, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como inafastável a prática do tráfico de drogas pelos denunciados.” (Sic. ID. 185636663 - Págs. 5/6)

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência dos delitos e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados; de modo que inexistindo outras questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
, passa-se ao direto enfrentamento dos pedidos recursais, sendo certo que a irresignação é exclusivamente defensiva.

II) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO:

Superada a preliminar arguida, a Defesa da Apelante busca sua absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, afirmando que não há elementos que comprovem a autoria e materialidade do delito imputado ao Apelante.

Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), argumentando que a quantidade de droga apreendida não seria suficiente para caracterizar o tráfico e que não haveria provas robustas de que o Apelante praticava a mercancia.

Sem delongas, a
irresignação não merece prosperar.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade delitiva
se encontra satisfatoriamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 185636663 - Págs. 8/9), pelo Boletim de Ocorrência n. 2015.210112 (ID. 185636663 - Págs. 47/48), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID. 185636663 - Pág. 74), pelo Relatório Policial n. 371/2015/DPJC/AF/MT (ID. 185636674 - Pág. 6/13) e pelo Laudo Pericial de Drogas Definitivo n. 3.14.2015.20224-01 (ID. 185636685 - Págs. 24/26) que atestou
positivo
para
cocaína
e
Cannabis Sativa L
.

A
autoria delitiva
foi igualmente comprovada, especialmente pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, destacando-se os testemunhos de policiais civis e de um agente prisional, que apontam diretamente para a participação do Apelante,
PAULO CAMILO DA SILVA NETO
, na traficância de drogas.

A testemunha
Claudir Fontanive
, policial civil, ao ser inquirida em juízo, afirmou de forma consistente que havia recebido relatos de usuários de entorpecentes, os quais indicaram que compravam drogas na residência investigada.

Apesar de os usuários não terem se identificado por medo de represálias, tal fato é comum em casos envolvendo tráfico de drogas
.

Claudir
relatou que, ao chegar na residência, presenciou pessoas fazendo uso de entorpecentes (maconha) tanto na área externa quanto interna da casa. O policial destacou que
PAULO CAMILO
tentou se evadir do local, e que na residência estavam presentes
Pollyana, Thais e Janderson
.

Em busca realizada no local, foram encontradas substâncias ilícitas, incluindo maconha e pasta base, sendo que parte dessas substâncias foi localizada no quarto de
Pollyana
, identificado por ela mesma como sendo de sua posse.

A testemunha
Ilvio Paulo Balson
, também policial civil, corroborou os fatos narrados por
Claudir
, relatando que a residência era ponto de venda de drogas, com sistema de “
disk-entrega
”.

Ilvio
destacou que, em operação na referida residência, foram detidos
PAULO CAMILO
,
Pollyana, Thais
e
Janderson
, embora
PAULO
tenha conseguido fugir momentaneamente.

Ressaltou ainda que, no quarto do casal (
PAULO CAMILO
e
Pollyana
), foram encontradas grandes quantidades de maconha e pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, indicativa de prática de traficância.

Outros depoimentos, como o de
Edinaldo Rosa e Silva
, policial civil, e
Batista Lopes
, agente prisional, reforçaram a prática delitiva.

Batista
relatou que um indivíduo chamado
Nelson
foi preso ao tentar introduzir drogas em uma unidade prisional, informando que a droga foi adquirida a mando de
PAULO CAMILO
; reforçando o vínculo do Apelante com o tráfico de entorpecentes.

Vê-se, assim, que os depoimentos dos policiais civis, todos convergentes, demonstram de forma clara e coesa a participação ativa do Apelante na comercialização de drogas, o que é corroborado pela sua tentativa de fuga no momento da abordagem policial.

Além disso, o
Relatório Policial n. 371/2015/DPJC/AF/MT
, anexo ao processo (ID. 185636674 - Pág. 6/13), contém os detalhes da diligência de monitoramento, incluindo as circunstâncias em que foi realizada a busca domiciliar e apreendidos os entorpecentes e outros materiais, indicando o
envolvimento do Apelante no comércio ilícito de drogas.

Nesse cenário,
a
desclassificação do tráfico para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco, encontra amparo no conjunto probatório
.

Ainda que o

Apelante tenha refutado, tanto em seu interrogatório policial quanto no judicial, a autoria delitiva,
alegando que a droga encontrada se destinava a seu consumo pessoal, afirmando ainda ser usuário de drogas há cerca de 8 a 9 anos
,
tal versão

se mostra inconsistente e isolada no contexto dos autos
, não sendo suficiente para desconstituir o conjunto probatório apresentado, que demonstra de forma clara e consistente a prática do tráfico de entorpecentes.

Isso ocorre porque a
alegação de ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado Orientativo n. 3, da TCCR/TJMT:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

Ao analisar o caso, observa-se que a quantidade de entorpecentes encontrados no local –
37,8g de maconha, 7,40g de cocaína, 01 planta de
cannabis sativa
–
, bem como
01 balança de precisão
,
reforçam a hipótese de tráfico de drogas, crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06, mormente ao se considerar que a referida quantidade de droga estava fracionada, sendo que as circunstâncias da apreensão –
em local conhecido como ponto de tráfico
–, são consistentes com a prática do tráfico de entorpecentes e indica que a
presença do Apelante ali estava relacionada à prática do comércio ilícito.

Além disso, repisa-se que os policiais envolvidos foram claros ao relatar a existência de monitoramento prévio, indicando que a Apelante estava na residência em
função de suas atividades relacionadas ao tráfico de drogas.

Necessário registrar que, o fato de as testemunhas serem agentes policiais não invalida, por si só, suas declarações ou as torna desprovidas de credibilidade, especialmente quando essas declarações são coerentes e consistentes entre si, como ocorre neste caso. Ademais, os Apelantes não apresentaram nenhuma prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida.

Nesse sentido, eis o que estabelece o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto,
sendo o delito de tráfico de drogas tipo penal de ação múltipla
, exigindo-se a mera concretização de quaisquer dos núcleos do tipo penal para a sua configuração,
sendo a expressão guardar/vender/trazer consigo típica do crime de tráfico de drogas
,
caracterizado está a prática delitiva
;
sendo inviável, por conseguinte, a desclassificação,

devendo ser preservada a condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Corroborando tal entendimento, destaca-se julgado do STJ:

“(...) III - Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação, visto que o delito é tipo criminal de ação múltipla, o qual se consuma pela prática de qualquer um dos núcleos previstos no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.”
(STJ. AgRg no AREsp: 2160831 RJ 2022/0203986-0. Relator Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma. Data de Julgamento: 07/02/2023, Data de Publicação: DJe 14/02/2023)

Nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06) – PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE NO REGIME SEMIABERTO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – INVIABILIDADE – RECORRENTE FLAGRADO COM 11 PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA DE 11,07 G (ONZE GRAMAS E SETE CENTIGRAMAS) NA GARUPA DE MOTO TAXI EM LOCAL DE MERCANCIA DE DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.07 DO TJMT– CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA – DOSIMETRIA– APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006 – VIABILIDADE – RÉU PRIMÁRIO E NEGATIVA DE INCIDÊNCIA FULCRADA EM AÇÃO PENAL PRETÉRITA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR O §4º, DO ART. 33, DA LEI. 11.343/06 – PRECEDENTES STJ [RECURSO REPETITIVO 1139] E STF [HC 177670]– PENA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a prova angariada no curso da instrução revela-se como a necessária e suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe. O Enunciado Orientativo nº.8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado Orientativo nº. 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas. ”

A alegação de que o apelante é usuário de entorpecentes não tem o condão de afastar a responsabilidade criminal do agente pelo crime de tráfico ilícito de drogas, quando sua conduta se amolda aos núcleos verbais exigidos pelo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Enunciado Orientativo nº.03 do TJMT:“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
‘À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido.’ (STF. HC 177670 AgR. Relator Min. Edson Fachin, Segunda Turma. Julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020)”
(TJ/MT. N.U 0008597-19.2018.8.11.0042. Relator Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal. Julgado em 20/02/2024, publicado no DJE 26/02/2024)

É relevante notar que, segundo o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela prova das alegações cabe à parte que as faz.

Nesse contexto, a Defesa se limitou a negar a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente. Com efeito, a imputação dirigida ao Apelante permanece comprovada.

Nessa ordem de pensar, comprovada a existência do crime e sua autoria, consolidada está à versão dos fatos pelos depoimentos prestados,
impondo-se a manutenção da condenação do Apelante pelo crime previsto no art. 33,
caput,
Lei 11.343/06.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa de
PAULO CAMILO DA SILVA NETO
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024